Tribunal: TJES
Processo: 5000137-15.2022.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-15.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RECORRIDO: ANDREIA LIMA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000137-15.2022.8.08.0037.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
.

RECORRIDO:
ANDREIA LIMA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS QUE VIOLEM O CARÁTER DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALIDADE DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE com vistas à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na origem, quanto ao reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e o direito ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS em favor de ANDREIA LIMA.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que não ocorreram contratações sucessivas da recorrida para a mesma função de forma irregular, mas sim dois vínculos distintos, mediante processos seletivos autônomos e respeitando os prazos da legislação municipal, não havendo nulidade a ser declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade dos contratos temporários firmados e se houve desvirtuamento do instituto capaz de gerar o direito ao FGTS
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

5.

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

6.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

7.

Na hipótese dos autos, a análise do regime de designação temporária revela que os ajustes celebrados não se encontram sob a eiva de nulidade, uma vez que a ficha financeira e demais documentos demonstram a existência de apenas 02 (dois) vínculos distintos e autônomos: (i) 1º vínculo: de 04/02/2019 a 23/12/2019 (aproximadamente 10 meses), para o cargo de Professor; (ii) 2º vínculo: de 10/02/2020 a 23/12/2021 (aproximadamente 22 meses), para o cargo de Professor.

8.

Observa-se que não ocorreram contratações sucessivas ou irregulares, tampouco os vínculos ultrapassaram o período de 24 (vinte e quatro) meses, lapso temporal considerado razoável pela jurisprudência, conforme precedentes do TJES anteriormente colacionados.

9.

Desta forma, não havendo elementos suficientes nos autos que demonstrem inequivocamente a caracterização de burla ao princípio do concurso público, necessário reconhecer a validade das contratações temporárias celebradas entre o recorrente e a recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão objurgada e JULGAR improcedentes todos os pedidos formulados na inicial
.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)